Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1004845-16.2016.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MARTA ERMINIA DE PAIVA.
Recorridos: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE.
Data do Julgamento: 26/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC - CAUSA MADURA - SERVIDORA MUNICIPAL – FARMACÊUTICA -PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA - EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE EM ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É nula de pleno direito a sentença quando não guarda ela congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.
2. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado compete à reclamante, nos termos do art. 373, I do CPC.
4. Enquanto não houver a edição de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial de servidor que trata o artigo 40, § 4o, III da CF, será aplicável as regras do regime geral da previdência social, nos termos da Súmula Vinculante no 33, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
5. Inexistindo comprovação de exercício habitual e permanente em atividade insalubre no período mínimo de 25 anos, revela-se impossível reconhecer o direito da reclamante a aposentadoria especial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004845-16.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA ERMINIA DE PAIVA - CPF: 519.035.986-72 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022